Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-46.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000044-46.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEDIR ASCOLI - CPF: 238.008.792-04 (APELADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL n. 1000044-46.2023.8.11.0088.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

LEDIR ASCOLI
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que declarou abusiva a cobrança de juros superiores aos pactuados em contrato de empréstimo com alienação fiduciária e determinou a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores à pactuada; e (ii) a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior de forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a taxa efetivamente cobrada pelo banco (3,79% ao mês) excedeu a taxa contratada (3,75% ao mês), sem previsão contratual de juros de carência, configurando prática abusiva vedada pelo CDC.

4. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, não evidenciada no caso, ante a controvérsia jurídica sobre a interpretação do contrato, o que impõe a devolução simples dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores à pactuada contratualmente, sem previsão expressa. 2. A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo devida, na ausência desta, apenas a devolução simples dos valores pagos indevidamente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, IV, e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.133.030/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.08.2011.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1000044-46.2023.8.11.0088.

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:

LEDIR ASCOLI
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Revisional de Contrato e Pedido de Tutela de Evidência, ajuizada por Ledir Ascoli.

Na origem, a parte autora alega que celebrou com a instituição financeira requerida contrato de empréstimo sob a modalidade de alienação fiduciária, sob o número 967004879, no valor de R$ 67.409,14, a ser pago em 96 parcelas mensais de R$ 2.629,70.

Sustenta a autora que o banco está cobrando taxa de juros diversa da pactuada, além de praticar juros compostos indevidamente.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de juros no patamar de 3,79% ao mês, determinando que o banco passe a cobrar a taxa pactuada de 3,75% ao mês, e condenando-o à devolução em dobro dos valores pagos a maior, com atualização monetária e juros moratórios.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o Banco do Brasil sustenta, em síntese, que os contratos foram livremente pactuados e que os juros aplicados encontram-se dentro dos parâmetros legais e de mercado, não havendo abusividade. Requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 279956357, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

A controvérsia nos autos diz respeito à revisão de cláusulas contratuais atinentes a contrato bancário celebrado entre as partes, mais especificamente quanto à legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada e efetivamente aplicada pelo Banco do Brasil S/A.

A autora celebrou contrato de empréstimo, com alienação fiduciária, sob o número 967004879, comprometendo-se ao pagamento de 96 parcelas mensais.

Alegou a cobrança de taxa de juros superior àquela contratualmente prevista, além da prática de capitalização composta indevida.

Em sede de análise do mérito, cumpre destacar que, embora seja reconhecida a autonomia privada e o princípio do pacta sunt servanda, tais preceitos encontram limites na função social do contrato e na vedação de práticas abusivas, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras, a teor da Súmula 297 do STJ.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a taxa nominal contratada foi de 3,75% ao mês.

Contudo, restou demonstrado que a taxa efetivamente aplicada pelo banco foi de 3,79% ao mês, conforme consta nos documentos juntados.

O banco apelante sustenta que a taxa de juros ficou em 3,79%, ante a cobrança de juros de carência.

Ocorre que ao analisar o contrato não há qualquer estipulação quanto aos juros de carência, razão pela qual se torna abusiva sua cobrança.

Por outro lado, quanto à condenação à devolução em dobro dos valores pagos a maior, entendo que merece reparo.

Isso porque a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta dolosa do fornecedor, o que não se verifica na hipótese dos autos, que revela controvérsia jurídica sobre a interpretação contratual.

Dessa forma, é devida a devolução dos valores pagos a maior, porém de forma simples.

Dispositivo.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação apenas para determinar que a restituição dos valores seja na forma simples.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025